Tribunal: TCU
Processo: 008.831/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900112024, modalidade Pregão e Uasg 90027 (Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Solução de Gerenciamento de Serviços de TI (ESM/ITSM) no modelo Cloud, aderente às melhores práticas/processos da Information Technology Infrastructure Library - ITIL, abrangendo subscrição de licenças, serviços de implantação, migração e integração, personalização e assessoramento técnico e treinamento da solução, para atender as necessidades da Justiça Federal da 1a Região.)

Inteiro teor:
Acórdão 3355/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e nos pareceres uniformes da unidade técnica (peças 12-13), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.831/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Valstec Soluções e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. (30.790.719/0001-34). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Valéria da Silva Silvestre, representando a Valstec Soluções e Serviços Em Tecnologia da Informação Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 90011/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a previsão, em edital, de realização de prova de conceito de forma facultativa, a critério do contratante, a depender do licitante que se classificar em primeiro lugar, além de não indicar quais pontos técnicos específicos seriam avaliados durante os testes, ofende os princípios da impessoalidade, da igualdade, da transparência e do julgamento objetivo, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2992/2016-TCU-Plenário ; 1.7.2. comunicar esta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e à representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RITCU.